Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMAGENS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICOS. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A circunstância de a res furtiva ter sido encontrada em posse do réu em conjunto com os vídeos contidos nos autos e com os depoimentos consistentes das testemunhas e da vítima, constituem provas mais do que suficientes para fundamentar a sentença condenatória pelo crime de furto, não havendo que falar em desclassificação para o crime de receptação.
2. Tendo o laudo pericial concluído que o local do furto teve a porta de vidro de acesso arrombada com o emprego de força, conclusão harmônica com todo o acervo probatório, descabida se mostra a exclusão da qualificadora alusiva ao rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do CP).
3. A mera alegação de violação da cadeia de custódia, sem qualquer elemento probatório concreto que a ratifique, não tem o condão de invalidar a prova, máxime quando ela se mostra corroborada por outras provas carreadas nos autos.
4. A existência de duas ou mais qualificadoras no crime de furto permite a utilização de uma nesse sentido e outra(s) nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base, restando impossibilitada, nestes casos, a fixação da pena-base no mínimo legal.
5. Não há que falar em aplicação da pena no mínimo legal quando o réu é portador de maus antecedentes, reincidente e as circunstâncias do crime se mostraram idôneas a elevar a pena-base.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.